Tribunal: TJDFT
Processo: 0002536-85.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002536-85.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANA KARLA DE CASTRO EVANGELISTA, SOARES, MONTEIRO ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A fim de viabilizar a análise da proposta de acordo direto formulada, intime-se a credora ANA KARLA DE CASTRO EVANGELISTA (por meio do WhatsApp indicado no ID 27389707, p. 4) para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos documento oficial no qual constem os seus números de RG e CPF. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac